Tribunal: TJMT
Processo: 0002166-69.2009.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 0002166-69.2009.8.11.0046
RECORRENTE: ANDERSON CÉSAR FREI ALEXO.
RECORRIDO : PAULO CÉSAR FÁVARO MOTTA.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Anderson César Frei Alexo (ID-36826950) com fundamento no art. 105, III alínea “a” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-28153481):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NULIDADE DE CLÁUSULA DE ACORDO – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NESSE MOMENTO PROCESSUAL E PELA VIA DE APELAÇÃO - PRECLUSÃO E COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADAS – QUITAÇÃO QUE SE OPERA EM RELAÇÃO A TODOS OS ADVOGADOS QUE COMPUNHAM O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA QUANDO DA CONTRATAÇÃO – SOLIDARIEDADE ATIVA CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A pretensão executiva do apelante encontra-se fulminada pela preclusão/coisa julgada material, tendo em vista que, quando do ajuizamento do cumprimento de sentença pelo apelado, a sentença homologatória do acordo entabulado pelo Dr. Gastão Batista Tambara junto ao ora apelado, que extinguiu o feito com resolução do mérito já havia transitado em julgado.
2. Ademais, não bastasse ser inviável qualquer discussão acerca da nulidade ou não da cláusula quinta do primeiro acordo firmado nos autos e/ou das decisões já transitadas em julgado, nesse momento e por essa via processual, não há que se falar que o acordo firmado entre o Dr. Gastão e o ora apelado não opera em relação ao apelante, pois, diferentemente do que alega, evidente a solidariedade ativa entre os causídicos que representam o mesmo cliente, de maneira que, tendo o Dr. Gastão Batista Tambara celebrado acordo e recebido os valores pactuados, a quitação se opera em relação a todos os demais advogados que compunham a banca quando da contratação/outorga de poderes.” (RAC n. 002166-69.2009.8.11.0046, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019).
Opostos Embargos de Declaração foram estes rejeitados – ID-33721461.
A parte Recorrente apresentou Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido contraria a regra do art. 265 do Código Civil e do art. 23 da lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil).
Argumenta, que para ser reconhecida a existência de solidariedade entre os causídicos constituídos pela parte, é imperioso demonstrar a existência de um contrato entre os advogados, pois a lei prescreve que a referida verba honorária é personalíssima, cabendo isoladamente aquele advogado da causa.
Em razão disso, sustenta que, não há falar em solidariedade ativa entre os causídicos que isoladamente representam o mesmo cliente, mormente porque a solidariedade não se presume, ela deriva de lei ou contrato, o que não se amolda ao caso vertente.
Alega que o Dr. Gastão Batista Tambara, renunciou ao mandato a ele outorgado, dois anos antes da celebração do acordo firmado com o cliente, o que, por si só, o impossibilitaria de firmar o pacto em nome dos demais profissionais que também patrocinaram o cliente.
Portanto, afirma que os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, que não pode ser desconsiderado em razão de transação realizada entre o cliente e a parte vencida, sem anuência do causídico. Sendo assim, por ter o advogado Dr. Gastão Batista Tambara, renunciado a procuração que lhes fora outorgada, tendo permanecido os outros dois causídicos patrocinando os interesses de seu cliente, não poderia o mesmo consentir, anuir ou firmar qualquer acordo em nome de terceiros. Vejamos:
A renúncia feita pelo o Dr. Gastão Batista Tambara, ao mandato judicial, não importou em renúncia ao seu crédito, ou seja, não retirou o seu direito de receber a sua verba sucumbencial, no entanto este não poderia dar quitação nos honorários devidos para os demais advogados que patrocinaram os interesses do Recorrido Paulo Cesar Favaro Motta.
Requer ao final, seja atribuído efeito suspensivo para determinar a suspensão do acórdão recorrido.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID 37635487 e 37954552.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qualquer fundamento relacionado ao efeito suspensivo, deixando de apontar eventual probabilidade do direito ou perigo de dano.
Constata-se do acórdão recorrido que, quando da análise do acórdão recorrido, restou observado, verbis:
“Da análise dos autos, tem-se que a insurgência recursal não merece prosperar.
Isso porque, a pretensão executiva do apelante encontra-se fulminada pela preclusão/coisa julgada material, tendo em vista que, quando do ajuizamento do cumprimento de sentença pelo apelado, a sentença homologatória do acordo entabulado pelo Dr. Gastão Batista Tambara junto ao ora apelado, que extinguiu o feito com resolução do mérito já havia transitado em julgado.
Destaca-se que, da referida sentença o ora apelante não se insurgiu, não podendo apenas nesse momento vir manifestar seu descontentamento quanto a seu teor.
Quanto à questão, assim esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, ao comentarem o artigo 487 do CPC, senão vejamos: (...)
No caso, não bastasse a preclusão caracterizada, também resta evidenciada a ocorrência de inovação recursal, mormente quando se extrai das razões recursais a pretensão de nulidade da Cláusula Quinta do primeiro acordo firmado nos autos, entre os litigantes originários, ante a falta de sua aquiescência.
Ora, aquele acordo foi por mim homologado, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação de no. 646085/2017, em 08/09/2017, decisão que também já transitou em julgado. Ou seja, contra tal decisão o ora apelante também sequer se insurgiu.
A propósito, a parte dispositiva da referida decisão monocrática proferida restou assim redigida: “Assim, resguardado o direito do advogado Dr. Gastão Batista Tambara, quanto aos seus honorários sucumbenciais fixados na sentença do Juízo singular, nos termos do art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, o que por consequência, torna PREJUDICADO este recurso de apelação.” (grifou-se) (ID 20195960 – Pág. 6).
Ademais, não bastasse ser inviável qualquer discussão acerca da nulidade ou não da cláusula quinta do primeiro acordo firmado nos autos e/ou das decisões já transitadas em julgado, nesse momento e por essa via processual, não há que se falar que o acordo firmado entre o Dr. Gastão e o ora apelado não opera em relação ao apelante, pois, diferentemente do que alega, evidente a solidariedade ativa entre os causídicos que representam o mesmo cliente, de maneira que, tendo o Dr. Gastão Batista Tambara celebrado acordo e recebido os valores pactuados, a quitação se opera em relação a todos os demais advogados que compunham a banca quando da contratação/outorga de poderes.
Até porque, se assim não fosse, digo, se não reconhecida a indigitada solidariedade entre os causídicos, poder-se-ia dizer que nada seria devido ao ora apelante, porquanto, não se extrai dos autos nenhuma prova que tenha ele atuado em defesa do ora apelado.
Da mesma forma, afirmar que o Dr. Gastão Batista Tambara não poderia ter firmado o pacto em nome de terceiros, uma vez que renunciou ao mandato a ele outorgado dois anos antes da celebração do acordo, seria o mesmo que dizer que não teria ele e tampouco os demais advogados que compunham a banca “Tambara e Aleixo Advocacia” qualquer direito ao recebimento de honorários sucumbenciais, o que conduziria à necessidade de ajuizamento de ação de arbitramento de honorários por parte dos advogados que atuaram no feito antes da renúncia, e, por consequência, do substabelecimento ao Dr. Luiz Orione Neto, que ora atua em favor do apelado.”
Portanto, não vislumbro no presente caso a probabilidade do direito invocado pelo Recorrente apto a justificar o deferimento da liminar.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se as partes adversas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III